Tribunal: TJDFT
Processo: 0721066-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721066-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REQUERENTE: CAROLINA MARIA DA SILVA COSTA REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CAROLINA MARIA DA SILVA COSTA, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0721066-83.2024.8.07.0001, em que contende com ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A. Por meio da decisão agravada, o pedido de desbloqueio dos valores constritos nas contas bancárias da agravante via SISBAJUD foi indeferido (ID 231334744). Confira-se: “Vistos. Cuida-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A em desfavor de CAROLINA MARIA DA SILVA COSTA, partes qualificadas. No ID 228264209 fora efetivamente penhorado o montante de R$1.654,58 (mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em conta bancária da executada, via SISBAJUD. No ID 228026848 a devedora apresentou impugnação afirmando, basicamente, que sua conta na CEF é impenhorável por ser verba salarial. Formulou proposta de acordo. Em caso de não aceitação, pugna pela liberação dos valores. Manifestação do exequente no ID 230425311 em que formulou contraproposta de acordo. No ID 230453444 a parte executada rejeitou a contraproposta e reiterou os termos da sua impugnação à penhora. É o necessário, passo a decidir. Fora constrito o valor de R$1.654,58 (mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos) em conta bancária da executada, mantida na Caixa Econômica Federal. Sustenta a ora executada que o numerário bloqueado é oriundo de verba salarial e de crédito decorrente de FGTS, tornando-se impenhorável a teor do art. 833, inciso IV, do CPC. Sem razão. A impenhorabilidade alegada diz respeito a conta corrente mantida na CEF. Ora, o extrato juntado (ID 228026864) revela que a conta é movimentada como conta corrente, para despesas do dia a dia e com diversos lançamentos. Ocorre que a CTPS da ora executada informa que houve a rescisão contratual do seu último vínculo empregatício, em 31/10/2023 (ID 228026860 – pág. 1), inclusive se qualifica no seu requerimento de impugnação (ID 228026860 – pág. 1) como sendo “autônoma”. Logo, não há por que admitir que houve constrição sobre salário recebido pela ora executada. Somado a isso, o extrato revela que a devedora recebeu diversos outros "Pix" e "transferências", quantias que não se tratam de verbas salariais e, portanto, não abarcadas pela proteção legal. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que os valores bloqueados sejam destinados ao sustento da executada e de sua família. Da mesma forma, sequer há prova de que o montante bloqueado seja exatamente de crédito decorrente de recebimento de FGTS, até mesmo pela desnaturação da conta corrente e utilizada para diversas transações bancárias, inclusive com intensa movimentação de transferências bancárias. Desse modo, vê-se que a executada, ora impugnante, não apresentou aos autos documentação mínima que confirmasse a tese da impenhorabilidade absoluta. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial: "AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTA POUPANÇA - MOVIMENTAÇÃO TÍPICA DE CONTA-CORRENTE - PENHORA - POSSIBILIDADE - NATUREZA ALIMENTAR - AUSÊNCIA DE PROVAS. A conta poupança utilizada como conta corrente perde a sua natureza, cabendo à parte a prova da natureza alimentar dos rendimentos por ela percebidos." (TJMG, AI 10024097509640001, Relator Des. Edison Feital Leite, julgado em 09/06/2015, 15 a Câmara Cível). "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de execução, rejeitou a impugnação à penhora e determinou a expedição de alvará para levantamento da quantia constrita. 2. De acordo com o inciso X do art. 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833 do CPC). 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta-poupança, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no art. 833, inciso X, do CPC, viabilizando a penhora de valores ali constantes. 4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, pagamentos e transferências evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. 5. Recurso conhecido e desprovido". (07198238320198070000 - 0719823-83.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ - Registro do Acórdão Número: 1220891 Data de Julgamento: 04/12/2019 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no PJe: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A propósito, veja ainda a jurisprudência do STJ: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA COBRANÇA DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PENHORA SOBRE SALDO EM CONTA CORRENTE. VALORES REMANESCENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DEPOSITADOS EM MESES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. BLOQUEIO DE VEÍCULOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação. 2. ‘A Segunda Seção pacificou o entendimento de que a remuneração protegida pela regra da impenhorabilidade é a última percebida - a do último mês vencido - e, mesmo assim, sem poder ultrapassar o teto constitucional referente à remuneração de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Após esse período, eventuais sobras perdem tal proteção’ (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 3. Hipótese em que, a teor do consignado nos autos, os valores penhorados nas contas bancárias do devedor correspondem ao saldo remanescente dos proventos de aposentadoria recebidos em meses anteriores, razão pela qual não se cogita de sua impenhorabilidade. 4. Relativamente ao bloqueio de veículos para a garantia do procedimento executivo, o Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, consignou não haver cerceamento ao direito de locomoção do devedor. A alteração de tal premissa demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial". (AgInt no AREsp n. 1.665.649/SP, Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/11/2020). Assim, não comprovado que o bloqueio recaiu sobre a verba salarial (ou mesmo de crédito de FGTS) da executada e ora impugnante, não há que se falar em impenhorabilidade. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Preclusa essa decisão, libere-se em favor da credora a quantia total de R$1.654,58 (mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), mediante transferência conforme dados bancários informados no ID 228760738 (pág. 2). Sem honorários, por se tratar de mero incidente. Traga o credor planilha atualizada, promovendo o abatimento do valor levantado, bem como indique as medidas para a satisfação do seu crédito remanescente, sob pena de suspensão por ausência de bens. Int. Cumpra-se.” Nesta sede, a agravante pede, liminarmente, a concessão da antecipação de tutela ao presente recurso, com fundamento no art. 1.019, I, do CPC/2015, a fim de que seja desbloqueado o montante de R$1.652,60, oriundo do FGTS. No mérito, requer seja provido o presente recurso, para reformar a decisão e, reconhecendo a impenhorabilidade da verba bloqueada, determinar o seu desbloqueio imediato. Afirma ter o bloqueio alcançado valor de R$1.654,58, sendo que R$1.652,60 são oriundos do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, como se comprova pelo extrato bancário acostado, tendo o crédito em questão sido realizado na conta da agravante em 06/03/2025, com a descrição explícita “CRED FGTS”. Invoca a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, ressaltando que os valores provenientes do FGTS não apenas não apenas se enquadram na categoria de verbas alimentares, como têm destinação vinculada ao sustento do trabalhador e de sua família, principalmente em momentos de desemprego, como se verifica no caso concreto. Destaca que o crédito perseguido nos autos não possui natureza alimentar. Sustenta ser impossível a manutenção da penhora, porquanto compromete diretamente a subsistência da agravante, que se encontra desempregada e depende dos valores oriundos do FGTS para prover suas necessidades básicas e garantir a própria sobrevivência. Assevera que a constrição desses recursos viola o princípio do mínimo existencial e afronta diretamente o direito à dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, III, da Constituição Federal (ID 72239314). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está dispensado do recolhimento do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença promovido pela agravada em face da agravante, objetivando o adimplemento de débito no importe de R$ 34.517,36, reconhecido no bojo de ação monitória (ID 216916020). A agravante pretende a desconstituição do bloqueio eletrônico de valores realizado em suas contas bancárias, alegando se tratar de valores provenientes de saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (Corte Especial, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). Na mesma linha de intelecção, destaca-se o seguinte julgado: “RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados valores depositados na conta salário do executado, que percebe remuneração mensal de elevado montante. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora revelou-se razoável ao ser cotejada com o valor dos vencimentos do executado. 4. Doutrina e jurisprudência acerca da questão. 5. Recurso Especial Desprovido.” (STJ, 3a Turma, REsp 1.514.931/DF, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 6/12/2016). Dessa forma, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, de modo a resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade, ressalta-se que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Esse é o entendimento desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESSALVA À IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. EXCEÇÃO IMPLÍCITA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. INDÍCIOS DE OUTRA FONTE DE RENDA. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a penhora de percentual do salário auferido pelos devedores, ao argumento de ofensa à impenhorabilidade estabelecida pelo artigo 833, IV, do CPC. 2. A impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionada pelo §2o do art. 833 do CPC sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Todavia, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, reconhecendo a existência de exceção implícita contida na norma citada, vem mitigando a impenhorabilidade salarial quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Considerando o valor da remuneração do agravado, o desconto de 10% (dez por cento) dos seus rendimentos mensais não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor, mormente por haver indícios nos autos de que o executado tem outra fonte de renda. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (2a Turma Cível, 07049850420208070000, rel. des. Sandoval Oliveira, DJe de 03/08/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. I - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. Mantida a r. decisão que reduziu o percentual da constrição de 30% para 15%. II - Agravo de instrumento desprovido.” (6a Turma Cível, 07096749120208070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe de 24/7/2020). De fato, o extrato colacionado ao ID de origem 230456761 denota a existência de créditos na conta da agravante referentes a FGTS no dia 06/03/2025 (“CRED FGTS”), nos importes de R$38,81 e R$1.613,79, sendo o valor total bloqueado na mesma data. Nada obstante, como bem pontuado pelo juízo a quo, a constrição pelo sistema SISBAJUD ocorreu em conta corrente, de livre movimentação pela autora, que, consoante extratos anteriores, recebeu diversos outros "Pix" e "transferências”, sendo utilizada para despesas do dia a dia e variados lançamentos (IDs 228026863, 228026864). Esta Corte já se manifestou no sentido de que, após o saque do FGTS pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não estando mais sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora, diante da mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. PENHORA DE VERBAS SALARIAIS. SEGURO-DESEMPREGO. POSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESSALVA PESSOAL. PERCENTUAL RAZOÁVEL. DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública. 2. O art. 833, inciso IV e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 3. O Superior Tribunal de Justiça e a Oitava Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal têm concedido interpretação ampliativa à referida norma da impenhorabilidade, aceitando retenção de proventos e salários, de forma razoável, a fim de não comprometer a sobrevivência do devedor. Ressalva pessoal do Relator. 4. Esta egrégia Oitava Turma entende que inexistem empecilhos ao bloqueio de valores disponíveis em conta de livre movimentação, mesmo que oriundos de remanescente de FGTS e seguro-desemprego, em razão da explicada mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 5. Em que pese a possibilidade de penhora de percentual de salário do devedor, este não pode ficar privado do mínimo necessário à sua sobrevivência, sob pena de a cobrança do crédito tornar-se abusiva, afrontando-se a Dignidade da Pessoa Humana. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (0752872-42.2024.8.07.0000, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 29/04/2025.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VERBA DECORRENTE DE SAQUE ANIVERSÁRIO DE CONTA VINCULADA AO FGTS. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA BANCÁRIA DE LIVRE MOVIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora de valores bloqueados em conta bancária da agravante, sob a alegação de ausência de comprovação de sua impenhorabilidade. A agravante alega que o valor de R$ 602,32 bloqueado é oriundo de saque aniversário de FGTS, destinado ao seu sustento e ao de sua família, tendo, portanto, caráter salarial e alimentar, sendo impenhorável. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado em contrarrazões e; (ii) definir se os valores oriundos de saque aniversário do FGTS permanecem protegidos pela regra da impenhorabilidade após o depósito em conta bancária de livre movimentação do trabalhador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Mostra-se inadequada a formulação de pretensão em contrarrazões de recurso, uma vez que ao recorrido compete exclusivamente suscitar razões destinadas a enfrentar os motivos aduzidos pela parte recorrente para justificar o pedido de reforma da decisão vergastada, devendo se limitar a refutar os termos do recurso manejado pela parte adversa. 4. Antes do saque, inequivocamente o numerário oriundo de conta vinculada ao FGTS é impenhorável, nos termos da legislação que disciplina a matéria. Entretanto, realizado o saque pelo trabalhador, a quantia perde o caráter eminentemente alimentar e passa a integrar o patrimônio disponível do empregado, não mais estando sujeita ao regramento especial, sendo, portanto, passível de penhora. 5. No caso, demonstrado que os valores do FGTS foram sacados, sendo transferidos para conta bancária de livre movimentação da agravante, mostra-se possível a afastar a regra geral da impenhorabilidade da verba. IV. DISPOSITIVO E TESES 6. Recurso conhecido e desprovido. Teses de julgamento: 1. As contrarrazões não são a via adequada para formular pretensões. 2. Valores oriundos de saque aniversário do FGTS, após a transferência para conta bancária de livre movimentação do trabalhador, perdem a característica de impenhorabilidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 833, IV e § 2o; Lei n. 8.036/1990, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.937.805/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021; TJDFT, Acórdão 1643684, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, j. 22/11/2022; Acórdão 1384196, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, j. 28/10/2021.” (0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, data de julgamento: 04/02/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) -g.n. No caso concreto, contudo, observa-se que o montante penhorado corresponde à totalidade da parcela recebida a título de seguro-desemprego. Nada obstante a possibilidade de penhora de parte do salário do devedor, é essencial garantir que ele não fique sem o mínimo necessário para sua sobrevivência. Caso contrário, a cobrança do crédito, que é um exercício regular de um direito, pode se tornar abusiva, violando a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, mostra-se proporcional reduzir a quantia penhorada para 30% (trinta por cento) do valor da parcela do seguro-desemprego, percentual razoável para não comprometer a subsistência do devedor, sem impedir a satisfação do direito do credor. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação de tutela pleiteada para, modificando a decisão agravada, permitir que haja a penhora de 30% do valor oriundo de seguro-desemprego, devendo ser desbloqueados os outros 70% da quantia constrita. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2025 17:01:16. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador